Tribunal: STF
Processo: RE 1476511
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EX-OFFICIO. VERBA DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO POR MEIO DE OFÍCIO CONTRÁRIA AO DISPOSTO EM LEI. PREVALÊNCIA DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 102, inciso I, alíneas a e l e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a verba pretendida pela parte recorrida encontra previsão em Lei Estadual, não sendo possível afastar o direito à vantagem em razão da vigência de ato normativo (ofício circular) de natureza inferior.



    Outrossim, a recorrida é servidora efetiva (id. 456646772) e não contratada, o que faz cair por terra, por si só, os argumentos relativos a situação dela perante o Estado de Minas Gerais.



    De fato, o julgador primevo, acertadamente, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento da ajuda de custo.



    Eis trechos da r. sentença combatida:



    “Conforme documentos juntados com a inicial, a autora comprovou que é servidora pública efetiva, ao contrário do que alega o Estado, ocupante do cargo de agente de segurança penitenciário (ID 9841195651), e que no dia 26/08/21 foi publicada no Diário do Executivo sua remoção do presídio de Caxambu para o presídio de Santa Rita do Sapucaí (ID 9841186924), apresentando-se logo em seguida em seu novo local de trabalho (ID 9841175639). O Estado alega que passa por grave crise financeira e como forma de controlar despesas, foi divulgado o Ofício Circular COF nº 03/2019, referente à suspensão do pagamento dessa ajuda de custo. Ocorre que o pagamento da ajuda de custo em foco é previsto em lei e não pode ser afastado com base em ato administrativo, de hierarquia inferior. Assim agindo, o Poder Executivo extrapola os limites sua competência regulamentar para não apenas tratar do próprio fundo de direito, como para efetivamente excluir o gozo desse direito”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente